Tribunal: TJDFT
Processo: 0732357-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPRESSA INDICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO NO TÍTULO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E DIRETAMENTE NA FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO TEOR DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) (processo n. 0033503-98.2014.8.07.0018), acolheu a impugnação da parte executada e reconheceu a existência de excesso de execução (ID origem 102974718), fixando a Taxa Referencial como indexadora da correção monetária do débito exequendo.
2. A controvérsia recursal limita-se a analisar a possibilidade de, no âmbito de cumprimento de sentença, alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial, para conformá-lo ao teor do quanto decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral.
3. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n. 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade de utilização da TR como parâmetro para correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública. Nessa ocasião, foi consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice da correção monetária em relação a débito de natureza não-tributária, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), devendo, para tanto, ser aplicado o IPCA-E.
4. Opostos embargos de declaração pelos entes federativos, o eminente Ministro Relator, Luiz Fux, em 24/9/18, concedeu efeito suspensivo aos aclaratórios, nos quais foi pleiteada a modulação dos efeitos da decisão que determinou a observância dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública. Em 3/10/19, contudo, a e. Suprema Corte, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do e. Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão.
5. Esse mesmo entendimento, a propósito, já havia sido albergado pelo c. STJ por ocasião do julgamento do REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905), julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos em 22/2/2018. Nesse julgado, foi expressamente ressalvada a necessidade de preservação da coisa julgada “que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp 1.495.146/MG, Rel.: Min. MAURO CAMPBELL MARQUES. Data de Julgamento: 22/02/2018. DJe: 02/03/2018) .
6. Na espécie, o título judicial exequendo na origem foi constituído nos autos da ação de conhecimento n. 2014.01.1.137608-7, por meio da qual a autora, ora agravante, pleiteou a condenação do Distrito Federal e do Iprev/DF ao pagamento “dos proventos com base no regime de 40 horas semanais e ao pagamento das diferenças vencidas nos últimos cinco anos” (ID origem 77054098, p. 96).
7. Por meio do Acórdão n. 887276, que constitui o título judicial exequendo na origem, este e. Tribunal condenou o Distrito Federal e o Iprev/DF a “revisarem os proventos da autora a fim de que sejam calculados com base na carga horária de 40 horas semanais, devendo ser paga as diferenças e seus reflexos, respeitado o qüinqüênio anterior ao ajuizamento da presente ação”.
8. Acerca da correção monetária do débito, o título judicial expressamente dispôs que, “A partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório (em data posterior a 25/03/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. Em 27/5/2020, sobreveio o trânsito em julgado do aludido Acórdão, sem qualquer alteração quanto aos parâmetros de correção monetária do débito.
9. Dito isso, anote-se que é assente na jurisprudência do c. STJ, inclusive em julgados posteriores às teses assentadas no Tema 905 da Corte Superior e Tema n. 810 da Repercussão Geral do STF, que, “não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos” (AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021).
10. Esse entendimento vai ao encontro daquele albergado pelo e. STF por ocasião do julgamento do RE n. 730.462 (Tema n. 733), por meio do qual foi assentada a tese com repercussão geral no sentido de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” (RE 730.462, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-177 DIVULG 8/9/2015 PUBLIC 9/9/2015.).
11. Nesse precedente, foi declinado que, em caso de superveniência de decisão da Suprema Corte “declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, nem por isso se opera a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente”. Isso porque “o efeito executivo da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade deriva da decisão do STF, não atingindo, consequentemente, atos ou sentenças anteriores, ainda que inconstitucionais”.
12. Logo, “para desfazer as sentenças anteriores será indispensável ou a interposição de recurso próprio (se cabível), ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” (RE 730.462, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-177 DIVULG 8/9/2015 PUBLIC 9/9/2015.).
13. Na espécie, não ressai dos autos que, quando da fase de conhecimento, os ora agravantes tenham se insurgido contra a aplicação da TR como indexadora de correção monetária do débito, de modo que o título judicial constituiu-se sem qualquer alteração quanto a esse aspecto, sendo inviável, na fase de cumprimento de sentença, alterar os termos de discussão já albergada pela coisa julgada.
14. É dizer, muito embora a tese fixada no Tema n. 810 do excelso STF tenha sido assentada, sem qualquer modulação de efeitos, ainda em 3/10/19, os agravantes não se insurgiram, por meio da interposição dos recursos cabíveis, contra a fixação da TR como indexadora da correção monetária do débito, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença em 27/5/2020.
15. Desse modo, afigura-se inviável, no âmbito de cumprimento de sentença, à míngua de insurgência específica quanto ao ponto na fase de conhecimento, alterar o teor do título judicial no que se refere ao índice de correção monetária aplicável ao débito, conforme entendimento perfilhado pela própria Suprema Corte nos autos do RE n. 730.462 (Tema n. 733 da Repercussão Geral).
16. Recurso conhecido e desprovido.